Tribunal: STF
Processo: ARE 1372957
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR ESTADUAL Policial Civil – Mandado de segurança – Processo administrativo disciplinar – Cassação de aposentadoria – Penalidade – Constitucionalidade – Ato administrativo – Efeitos – Anulação – Impossibilidade: – A penalidade administrativa de cassação de aposentadoria não afronta a Constituição Federal. – As esferas penal e administrativa são independentes. Verificada a legalidade do processo disciplinar e da penalidade imposta, não cabe ao Judiciário conhecer do mérito do ato administrativo.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XLV; 40, § 1º, III, e § 4º; 149, § 1º; e 195, § 5º, II, todos da CF. 



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que já se manifestou sobre a constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contribuitivo que se reveste o benefício previdenciário. Nesse sentido, confira-se ementa da STA 729-AgR, julgada sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewadowski:



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Controvérsia sobre matéria constitucional evidenciada e risco de lesão à ordem e à economia públicas verificado. 



    II – O Plenário Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade da cassação da aposentadoria, inobstante o caráter contributivo de que se reveste o benefício previdenciário. Precedentes: MS 21.948/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira, MS 23.299/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence e MS 23.219-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau. 



    III – Impõe-se a suspensão das decisões como forma de evitar o efeito multiplicador, que se consubstancia no aforamento, nos diversos tribunais, de processos visando ao mesmo escopo. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se. 



          Brasília, 05 de abril de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator